Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE COEXECUTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de citação postal de corresponsável. O recorrente sustenta que a Certidão de Ajuizamento menciona a existência de outros corresponsáveis pelo débito e que documentos extraídos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) indicam a corresponsabilidade do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a menção genérica à existência de outros corresponsáveis pelo débito, sem a indicação expressa do nome do coexecutado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), autoriza sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Certidão de Dívida Ativa, conforme o art. 202, I, do Código Tributário Nacional, deve conter expressamente o nome do devedor e dos corresponsáveis, sendo certo que a presunção de certeza e liquidez do título executivo se restringe aos elementos nela consignados.
4. A inclusão de corresponsável não nomeado na CDA viola os requisitos de certeza e liquidez do título executivo, impossibilitando sua citação para responder pela dívida.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392, estabelece que a Fazenda Pública não pode alterar unilateralmente a CDA para incluir novo devedor, garantindo o respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica.
6. A mera menção genérica à existência de outros corresponsáveis na Certidão de Ajuizamento não supre a necessidade de identificação individualizada do devedor na CDA.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.